Tribunal: TJDFT
Processo: 0027035-32.2015.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0027035-32.2015.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ESPOLIO DE ANTONIO LOPES DE BRITO, ELIANE MOREIRA DA SILVA BRITO CARDOSO, ZILDA MOREIRA DA SILVA BRITO REPRESENTANTE LEGAL: ELIANE MOREIRA DA SILVA BRITO CARDOSO D E S P A C H O A sentença transitou em julgado em 7.8.2020 (id 37222152). A presente apelação foi interposta em 28.6.2022 (id 37222160). Intimem-se as partes para se manifestarem quanto à tempestividade do recurso, no prazo de cinco (5) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 5 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator